Tribunal: TJBA
Processo: 8002571-63.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002571-63.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAGNO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO
.
EMBARGANTE ALEGA QUE NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO FOI FEITA A ANÁLISE ACERCA DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL.
OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1-Como é cediço, os embargos de declaração tem alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal: eliminar da decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.

2-
In casu
, cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v. Acórdão de
ID 80273791
em que o Embargante alega
omissão a ser sanada
acerca da
análise da tempestividade da pretensão recursal do Ministério Público.

3-
No caso dos autos,
verific
a-se
que
existe a
omissão a ser sanada, eis que
no voto não houve a
análise da preliminar arguida acerca da
suposta
intempestividade da interposição recursal do Ministério Público.

4-
Todavia,
constata-se que a sentença foi proferida em 12/06/2024 e disponibilizada em 14/06/2024, com o início do prazo estabelecido para 25/06/2024 (
conforme certidão de
ID 77778991), findando o prazo de 5 dias em 03/07/2024,
como
disposto no artigo 593
do CPP.

5-In casu, o Ministério Público apresentou manifestação em 16/09/2024, relatando erro na distribuição do processo e comprovando, por meio de captura de tela do sistema interno do Ministério Público, que a intimação foi encaminhada
equivocadamente
à promotoria de Belmonte

(ID 77779004).

6-Desse modo, foi proferido despacho
de
ID 77779005
da lavra do douto magistrado de 1º grau,
datada de 20/09/2024
,
restabelecendo o prazo para o representante ministerial, que, por sua vez, apresentou o recurso de apelação em 24/09/2024 (ID 77779007),
ou seja, dentro do prazo determinado pelo magistrado de piso
.

Logo, inexiste intempestividade nos autos.

7-Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8002571-63.2023.8.05.0201
, em que figura como embargante
MAGNO DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

acolher os aclaratórios, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS,
nos termos consignados no voto.